Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-51.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que afastou dever das recorridas de quitar financiamento estudantil contratado pela recorrente.
1. Preliminares. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada. Não acolhimento. Sentença indica com clareza os motivos que levaram à decisão adotada, enfrentando as questões relevantes ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que afastou dever das recorridas de quitar financiamento estudantil contratado pela recorrente.
1. Preliminares. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada. Não acolhimento. Sentença indica com clareza os motivos que levaram à decisão adotada, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante, ao ser intimada para produção de provas, manteve-se silente. Provas apresentadas após a interposição do recurso que não se qualificam como novas. Inexistência de justificativa plausível para não apresentação em momento adequado. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. No mérito, recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário semanal e pagamento da amortização do financiamento. Não tendo demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, não é possível compelir as recorridas ao pagamento do financiamento estudantil contratado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014498-51.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EFIGENIA BERLARMINO DE OLIVEIRA RODRIGUES, são apelados UNIESP S/A,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO UNIESP PAGA MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
2/10
amb
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564
Apelante: Efigenia Berlarmino de Oliveira Rodrigues
Apelados: Uniesp S/A, Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados e Fundo de Investimento UNIESP PAGA Multimercado Crédito
Privado
Comarca: São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Sergio Hideo Okabayashi
Número de origem: 1014498-51.2017.8.26.0564
VOTO No 2722
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença que afastou dever das
recorridas de quitar financiamento estudantil contratado pela
recorrente.
1. Preliminares. Alegação de nulidade da sentença por falta de
fundamentação adequada. Não acolhimento. Sentença indica com
clareza os motivos que levaram à decisão adotada, enfrentando as
questões relevantes ao deslinde da causa. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Apelante, ao ser intimada para produção de provas,
manteve-se silente. Provas apresentadas após a interposição do
recurso que não se qualificam como novas. Inexistência de
justificativa plausível para não apresentação em momento
adequado. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. No mérito, recorrente defende o preenchimento dos requisitos
contratuais. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização
de trabalho voluntário semanal e pagamento da amortização do
financiamento. Não tendo demonstrado o cumprimento das
obrigações assumidas, não é possível compelir as recorridas ao
pagamento do financiamento estudantil contratado. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 2178/2169) interposto por
Efigenia Berlarmino de Oliveira Rodrigues contra respeitável sentença (fls. 2171/2175)
que, nos autos de ações propostas em face de Uniesp S/A e outros, julgou improcedente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
3/10
amb
demandas conexas n° 1014498-51.2017.8.26.0564, 1057681-09.2017.8.26.0564 e
1057712-29.2017.8.0564, atribuindo à autora o pagamento das custas e despesas
processuais das três ações, bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
20% do valor atribuído às respectivas causas, observada a gratuidade processual.
Alega, em resumo, que as corrés, através do programa “Uniesp
Paga”, promoveram propaganda enganosa, violando deveres de informação e transparência.
Afirma que não foi cientificada de forma inequívoca de todas as obrigações e restrições do
contrato, de forma que deve ser dispensada do cumprimento das cláusulas que violam o
ordenamento jurídico. Sustentam que as recorridas agiram de maneira desleal, na medida
em que em palestra realizada estas dispensaram os alunos do cumprimento das obrigações,
flexibilizando o contrato do programa. Afirma que por tal razão muitos alunos se
mantiveram vinculados ao pacto, de forma que as apeladas puderam aproveitar todo o valor
recebido através do FIES, que, inclusive, era o dobro do preço praticado no mercado para
cada curso. Acrescenta que não foi informada da exclusão do programa durante o curso,
mas somente após o término, o que viola a boa-fé objetiva. Sustenta, ademais, a nulidade
das cláusulas pactuadas. Quanto ao requisito de desempenho acadêmico de excelência,
afirma que o contrato não forneceu critério objetivo de interpretação, o que evidencia a
abusividade da cláusula. Esclarece, contudo, que obteve rendimento satisfatório durante o
curso. Em relação à realização de atividades sociais, afirma que os alunos eram obrigados a
doar cestas básicas para associações como forma de prestação de serviço voluntário, além
de serem compelidos a pagar mensalmente taxa de filiação para que as referidas entidades
fornecessem os relatórios das atividades. Defende a abusividade da cláusula na medida em
que servia unicamente para induzir o aluno a erro e arrecadar dinheiro, sem qualquer
promoção de fins sociais. Ressalta, entretanto, que realizou estágio e atividades
complementares, todos de forma voluntária. Afirma que, diante da inversão do ônus da
prova, cabia à parte contrária demonstrar o descumprimento da obrigação comentada.
Sustenta, ainda, a abusividade da cláusula que previa nota mínima no ENADE, tendo as
apeladas flexibilizado o cumprimento de tal obrigação. Quanto ao pagamento dos juros de
amortização do FIES, afirma as recorridas não demonstraram o descumprimento de tal
responsabilidade. Argumenta que tais valores cabiam ao FNDE, razão pela qual as
apeladas não podem exigir o pagamento. Afirma que as recorridas estão obrigadas por lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
4/10
amb
pelo custeio de 20% do financiamento, já que contratado na modalidade solidária. Aduz
que o conflito deve ser resolvido em conformidade com os precedentes semelhantes ao
caso. Argumenta que a postura das recorridas nos autos não se coaduna coma boa-fé
processual exigida pelo ordenamento jurídico, devendo ser condenada nas penas da
litigância de má-fé, além de serem expedidos ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil
para apuração das condutas de seus patronos. Requer, desta forma, o provimento do
recurso para anulação da sentença, diante não apreciação dos pedidos formulados e
cerceamento de defesa. Alternativamente, postula a procedência da demanda para condenar
as rés ao pagamento de seu financiamento estudantil, e indenizá-la por danos morais.
Subsidiariamente, a condenação das requeridas no pagamento de 20% do financiamento.
Por fim, postula o reconhecimento da litigância de má-fé das recorridas.
Recurso tempestivo (fls. 2176/2177), dispensado de recolhimento
de preparo, ante a gratuidade processual deferida a recorrente (fls. 302).
Contrarrazões apresentadas (fls. 2272/2285).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
De início, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença
por falta de fundamentação adequada.
É certo que, “o juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489 § 1° IV), mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor”1. No
presente caso, nota-se que a sentença indica com clareza os motivos que levaram à decisão
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1155-1154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
5/10
amb
adotada, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa.
Não se vislumbra, ademais, cerceamento de defesa, na medida em
que a recorrente foi regularmente intimada para especificação de provas (fls. 2162),
mantendo-se, contudo, inerte (fls. 2164).
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
INÉRCIA
DURANTE A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a
parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).
2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que,
apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia
produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)
Ressalte-se, neste ponto, que os documentos apresentados pela
apelante após a interposição do recurso, em especial o vídeo de palestra de representantes
das apeladas (https://provaplay.com.br/prova/4e87d0ed-d9c5-4119-98bd-c80013777e17/)
deveriam ter sido juntados aos autos no momento da instrução processual.
Tal elemento de prova, ademais, não é novo, haja vista que, como a
própria recorrente informa, foi apreciado no julgamento das apelações
1002165-58.2017.8.26.0008 e 1000932-89.2018.8.26.0082, sendo que, naqueles casos, os
respectivos autores, ainda na fase de instrução, apresentaram o referido vídeo.
Destaque-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do
Código de Processo Civil, a juntada posterior de documentos é somente admissível caso a
parte comprove o motivo de não ter os juntado em momento processual adequado. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
6/10
amb
que a recorrente tenha apresentado, todavia, qualquer justificativa plausível para
apresentação tardia de documentos não é possível a apreciação de tais elementos de prova,
sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.
No mérito, extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp
Paga” as requeridas se comprometiam ao pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) de alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento.
Para tanto, de acordo com o contrato celebrado entre as partes (fls. 343), a beneficiária
deveria cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais entregues no
Setor de Projetos Sociais Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, não houve quitação do
financiamento estudantil, de forma que a autora ajuizou a ação em busca do cumprimento
do contrato (processo n° 1014498-51.2017.8.26.0564). Propôs ainda demandas visando
compelir as rés a fornecer curso de língua estrangeira, intercâmbio, preparatório para
concurso e pós-graduação (processo n° 1057712-29.2017.8.26.0100); e um netbook ou
tablet, conforme oferta publicitária, além de indenizá-la por danos morais
(1057681-09.2017.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
7/10
amb
Reconhecida a conexão, determinou-se a reunião das ações para
apreciação conjunta (fls. 2154), as quais, através da sentença hostilizada, foram julgadas
improcedentes (fls. 2171/2175).
Necessário observar que, em suas razões recursais, a apelante se
insurge contra a sentença apenas no tópico referente ao financiamento estudantil, não
combatendo o indeferimento do fornecimento de cursos e tablet ou netbook, matérias que,
portanto, não serão objeto de apreciação.
Nota-se dos autos, que as recorridas, em sede de contestação,
sustentaram o descumprimento das obrigações avençadas por parte da recorrente,
especificamente as cláusulas referentes ao desempenho acadêmico, desenvolvimento de
trabalho voluntário e pagamento dos juros para amortização do FIES.
Quanto ao rendimento acadêmico, a respectiva cláusula previa que
o estudante deveria “mostrar excelência no rendimento escolar”. A avença, contudo, não
forneceu critérios objetivos para a verificação do desempenho acadêmico que seria
considerado satisfatório.
Como esta Câmara já teve oportunidade de decidir em casos
análogos, “a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” não
menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo
programa “UNIESP Paga”, permitindo a utilização de critério subjetivo e, por isso,
abusivo sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, ao que se acrescenta que o
aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas
do contrato”. (TJSP; Apelação Cível 1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de
Registro: 10/05/2019)
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
8/10
amb
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, admite-se como abusiva a cláusula em comento.
Quanto à realização de atividades sociais, afirma a recorrente que
os alunos eram obrigados a doar cestas básicas para associações como forma de prestação
de serviço voluntário, além de serem compelidos a pagar mensalmente taxa de filiação para
que as referidas entidades fornecessem os relatórios das atividades.
Contudo, não há qualquer elemento nos autos que corroborem tais
alegações, sendo que, como já observado acima, quando intimada para especificação de
provas, a recorrente se manteve silente. Sendo assim, inexistindo maiores elementos de
convicção, não é possível reconhecer a abusividade da cláusula, de forma que, não tendo a
apelante demonstrado a realização de tais atividades, não se considera preenchido o
respectivo requisito contratual.
Vale destacar que a regra protetiva contida no art. 6o, VIII do
Código de Defesa do Consumidor não exime a parte de trazer aos autos lastro probatório
que imprima um mínimo de verossimilhança ao alegado, mesmo porque a inversão do ônus
da prova prevista no dispositivo não tem aplicação automática.
Sendo assim, quanto ao pagamento da amortização do FIES,
incumbia à recorrente a juntada dos respectivos comprovantes de quitação. Neste contexto,
não tendo demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, não é possível compelir
as recorridas ao pagamento, mesmo que parcial, do financiamento estudantil contratado
pela recorrente.
Neste sentido:
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora não fez prova de ter
cumprido todas as suas obrigações contratuais, não há como concluir que a ré
tem obrigação de pagar o FIES por ela contratado - Improcedência do pedido
mantida

Recurso
não
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1049386-26.2017.8.26.0506; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
9/10
amb
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da
r. sentença afastada de plano. Isenção para os alunos que aderissem ao
programa social "Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se compromete
a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pelo aluno com
a instituição financeira, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Inobservância ao dever de
informação não verificado, haja vista o pleno conhecimento da aluna de que a
garantia do pagamento do FIES estava condicionada ao cumprimento de
exigências previstas no contrato, sem qualquer vício de abusividade, mesmo à
luz das normas protetivas do CDC, eis que claramente delineadas.
Indeferimento do benefício, tendo como fundamento o descumprimento das
cláusulas que determinam a prestação de serviços sociais e a frequência
regular. Pretensão inaugural, atinente à declaração, em tese, de abusividade de
demais cláusulas contratuais, que não guardam correlação com o pedido final a
não comportam conhecimento. Estudante que não atendeu à exigência de
executar atividade social nos termos contratados. Inadimplemento obrigacional
caracterizado. Débito exigível, ausente conduta ilícita da demandada.
Solidariedade invocada pela apelante, com fundamento do art. 5o, inciso VI,
alíneas "b" e "c" da Lei no. 10.260/01, estabelecida em benefício do credor,
sendo descabida a oposição ao devedor solidário. Recurso não provido, na
parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1003038-21.2019.8.26.0007; Relator
(a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Isenção para os alunos que
aderissem ao programa social "Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se
compromete a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado
pelo aluno com a instituição financeira, na sua fase de amortização, após o
término do curso, desde que atendidos determinados requisitos. Inocorrência de
propaganda enganosa, haja vista o pleno conhecimento do aluno de que a
garantia do pagamento do FIES estava condicionada ao cumprimento de
exigências previstas no contrato, sem qualquer vício de abusividade, mesmo à
luz das normas protetivas do CDC, eis que claramente delineadas. Estudante
que não atendeu à exigência de executar atividade social no mês de novembro
de 2014. Inadimplemento obrigacional caracterizado. Débito exigível. Danos
morais não configurados, ausente conduta ilícita da demandada. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002031-88.2019.8.26.0008; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Financiamento estudantil (FIES) Adesão ao
programa "UNIESP Paga" Obrigação da instituição de ensino de efetuar o
pagamento do financiamento, desde que cumpridos pelo aluno os deveres
previstos no "Contrato de Garantia" Descumprimento de deveres pela aluna
Débito em aberto Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais Sentença de improcedência Apelo da autora Propaganda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014498-51.2017.8.26.0564 - Voto no
10/10
amb
enganosa não caracterizada Contrato que prevê obrigações para ambas as
partes
Descumprimento pela autora de obrigação contratual livremente
contraída Consequente afastamento da obrigação da instituição de ensino de
amortizar o financiamento
Ausência de conduta ilícita dos réus

Indenizações inexigíveis
Sentença mantida
Apelo desprovido (TJSP;
Apelação Cível 1000060-89.2018.8.26.0271; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
07/11/2018)
Descabida, por outro lado, a pretensão de condenação das
recorridas nas penas da litigância de má-fé. Isto porque não restou demonstrada a
existência de dolo processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil. Não há indícios de que a conduta da apeladas tenha extrapolado o legítimo
exercício do direito de defesa.
Sendo assim, de rigor a integral manutenção da sentença
combatida. Incabível, todavia, a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto arbitrados no máximo legal.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator